Tribunal: TJES
Processo: 0010760-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010760-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO CARLOS MAGALHAES RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). NATUREZA JURÍDICA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FLUTUANTE. LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A contra sentença que, em embargos à execução, declarou a ilegalidade da incidência do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em Cédula de Crédito Bancário e distribuiu os ônus de sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a legalidade da cláusula contratual que prevê o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como componente da taxa de juros remuneratórios; e (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus de sucumbência, em especial a ocorrência de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em contratos bancários demanda a distinção entre o seu uso como índice de correção monetária e como componente da taxa de juros remuneratórios, o que é admitido.

2. O CDI possui natureza eminentemente remuneratória, pois reflete o custo do dinheiro no mercado interbancário, sendo, por isso e em tese, inadequado para a mera recomposição do valor da moeda.

3. A Cédula de Crédito Bancário em análise estabelece, de forma inequívoca, que o encargo é "PÓS-FIXADO" e tem o "CDI" como "Indexador", o qual, acrescido de um spread, compõe a própria taxa de juros remuneratórios, e não um fator autônomo de atualização monetária.

4. Houve
error in judicando
ao atribuir-se ao encargo natureza jurídica de correção monetária, diversa daquela pactuada pelas partes e da lógica da operação de crédito.

5. O acolhimento de parte ínfima dos pedidos dos devedores configura a sucumbência mínima da instituição financeira, o que atrai a aplicação da regra do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil e impõe aos Apelados a responsabilidade integral pelo pagamento das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a pactuação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como componente variável de taxa de juros remuneratórios flutuante (pós-fixada) em Cédula de Crédito Bancário.

2. O acolhimento de parte ínfima do pedido inicial, em termos de proveito econômico e de teses jurídicas, configura sucumbência mínima, o que impõe à parte adversa a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.613.398; STJ, AgInt no AREsp nº 2.614.578.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposta por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A (id 15324045) pugnando pela reforma da sentença (id 15324039), por meio da qual o Juízo a quo, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos por JOAO CARLOS MAGALHAES RIBEIRO e LUCIANO BERMUDES, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da incidência do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como indexador, determinando sua substituição pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Em suas razões recursais (id 15324045), o Apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que o CDI não foi pactuado como índice de correção monetária, mas como componente legal da taxa de juros remuneratórios pós-fixada, sendo lícita a sua cobrança; e (ii) a necessidade de reforma da distribuição dos ônus de sucumbência, pois, tendo decaído de parte mínima do pedido, a condenação deveria ser integralmente suportada pelos Apelados, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, que os honorários fossem fixados por equidade, dado o irrisório proveito econômico obtido.

Contrarrazões pelos Apelados pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (id 15324048).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010760-10.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO(S): JOAO CARLOS MAGALHAES RIBEIRO e LUCIANO BERMUDES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de embargos à execução, declarou a ilegalidade da incidência do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) na Cédula de Crédito Bancário exequenda e distribuiu os ônus de sucumbência de forma recíproca.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a natureza jurídica da cobrança do CDI no contrato em tela e sua consequente legalidade; e (ii) a correta aplicação das regras de distribuição dos ônus de sucumbência, notadamente a aferição de eventual sucumbência mínima por parte da instituição financeira Apelante.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental distinguir a utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária e como componente da taxa de juros remuneratórios.

Em que pese a presente divergência entre a Terceira e Quarta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de adoção do CDI como índice de correção monetária, há entendimento uníssono quanto a sua admissão na segunda hipótese, desde que expressamente pactuada e não demonstrada abusividade concreta. Confira-se:

“DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO FINANCEIRO VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se é legal a utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, cumulada com juros remuneratórios, desde que não se revele abusiva em comparação com as taxas médias de mercado. 2. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo. Cumpre apenas verificar se o somatório dos encargos contratados não se revela abusivo, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se verifica neste caso. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido. Recurso especial provido, a fim de admitir a cobrança do CDI conforme contratado.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1613398 (e-Doc 48435420) | 2019/0329325-8, Quarta Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RAUL ARAUJO. Publicado em Publicado em 30/06/2025.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) COMO INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal estadual entendeu que a utilização do CDI como indexador da taxa de juros remuneratórios é válida, porém, ao transcrever a cláusula contratual, evidencia-se que o índice foi expressamente pactuado como forma de correção monetária, e não como componente dos juros. 2. A r. sentença, ao reconhecer a inadequação do CDI como indexador monetário, determinou sua substituição pelo INPC, o que demonstra que o MM Juiz entendeu estar-se diante de um a quo índice de correção monetária. Além disso, a própria recorrida admitiu, nas contrarrazões do recurso especial, que o CDI foi utilizado como indexador de atualização monetária. 3. A manutenção do CDI no contrato destoa da sub judice jurisprudência desta Corte, que não admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em virtude da sua natureza remuneratória. Precedentes. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2614578 (e-Doc 48108736) | 2024/0131055-8, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MOURA RIBEIRO. Publicado em Publicado em 11/06/2025.)

A distinção opera-se na natureza dos institutos: a correção monetária visa a meramente recompor o valor da moeda corroído pela inflação, enquanto os juros remuneram o capital mutuado.

O CDI, por refletir o custo do dinheiro no mercado interbancário, possui natureza eminentemente remuneratória, razão pela qual seria, em abstrato, inadequado para a mera atualização monetária, salvo, segundo o recentíssimo entendimento d Quarta Turma do STJ, eventual constatação de inexistência de abusividade
in concreto
.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes da Corte da Cidadania baseia-se na interpretação finalística dos encargos contratuais, de modo que sua utilização como referencial para uma taxa de juros flutuante (pós-fixada) constitui legítima expressão da autonomia privada, refletindo o custo de captação de recursos pela instituição financeira.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário (fls. 23 dos autos digitalizados no id 15324035) estabelece, de forma inequívoca, que o "Tipo de Encargo" é "PÓS-FIXADO" (campo 5.6), tendo como "Indexador" o "CDI" (campo 5.7).

A Cláusula Sexta do instrumento (fls. 26) detalha que, sobre o saldo devedor, seria aplicado "o indexador indicado no item 5.7, acrescido dos juros capitalizados à taxa estipulada nos itens 5.11 e 5.12".

A estrutura contratual, portanto, não prevê o CDI como um fator autônomo de atualização monetária a ser somado aos juros, mas sim como o componente variável que, junto a um
spread
(taxa efetiva), compõe a própria taxa de juros remuneratórios.

Ademais, a sentença recorrida, ao concluir pela ilegalidade da cobrança, fundamentou-se em julgados que vedam o CDI como índice de correção monetária, sem, contudo, adentrar na análise da estrutura contratual específica dos autos, que o posiciona como parte integrante da remuneração do capital.

Houve, portanto,
error in judicando
ao atribuir ao encargo natureza jurídica diversa daquela que lhe foi conferida pelas partes e pela própria lógica da operação de crédito.

Desta forma, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para reconhecer a legalidade da cobrança do CDI na forma como pactuada.

Superado esse ponto, passo à análise da distribuição dos ônus de sucumbência.

No caso em tela, reformada a sentença para afastar a ilegalidade da cobrança do CDI, a única pretensão dos Embargantes/Apelados que restou acolhida foi a declaração de nulidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), no valor histórico de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por outro lado, foram rechaçadas as teses de nulidade da execução por iliquidez do título, de ilegalidade do financiamento do IOF, de abusividade dos juros moratórios e de sua capitalização, as quais, em conjunto, representavam o núcleo substancial da controvérsia e do proveito econômico almejado pelos devedores.

Nesse contexto, a manutenção da condenação do Banco Apelante ao pagamento de 2/5 (dois quintos) das verbas sucumbenciais mostra-se desproporcional. A vitória dos Embargantes, restrita a um único encargo administrativo de valor reduzido frente ao montante total da execução, que supera R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), configura, de maneira inequívoca, sucumbência mínima, na forma do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.

A manutenção da sentença (ou reforma) da impugnada é medida que se impõe, na medida em que a sucumbência do Apelante foi ínfima, devendo a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários ser integralmente atribuída aos Apelados.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a r. sentença recorrida, a fim de: (i) afastar a declaração de ilegalidade da incidência do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), mantendo hígida a sua cobrança na forma pactuada no instrumento contratual; e (ii) reconhecer a sucumbência mínima do Banco Apelante, condenando os Apelados ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.